Tribunal: TJPA
Processo: 0027758-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027758-06.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VITORIA LORROAMA MIRANDA NUNES, MILCA MIRANDA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

DE

COBRANÇA.
PENSÃO

POR

MORTE.

ESPOSA E FILHA DE

POLICIAL
MILITAR
.

PRECEDENTES

DO

STJ.

MANUTENÇÃO

DA

SENTENÇA

E

JULGAMENTO

DO

MÉRITO

(ART.

1.013,

§

4º, DO, CPC). PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
(SÚMULA 340 DO

STJ). MILITAR ASSASSINADO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR.
PENSÃO ESPECIAL CABÍVEL. ART.77 DA LEI N.º5.251/85. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Pensão Especial por Morte Cumulada com Pagamento de Retroativo, com pedido de tutela antecipada proposta por Milca Miranda Nunes e Vitória Lorroama Miranda Nunes.

A petição inicial narra, em síntese (ID 9889359 e 9889360) que as requerentes afirmam ser esposa e filha menor do ex-policial militar LUIS DA COSTA NUNES, falecido em 27/06/2011, vítima de homicídio, em razão de ter sido reconhecido como policial militar, quando estava de folga e à paisana.

Assim, em razão das circunstâncias da morte, postulam a concessão de pensão prevista no art. 77 e 79 da Lei Estadual nº 5.251/85, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença (ID 9889398 e 9889399), tendo o juízo de origem reconhecido a procedência do pedido formulado na inicial, conforme abaixo descrito:

“Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento da pensão inicial prevista no artigo 77 da Lei 5,251/85 às autoras, a contar da data do óbito (27 de junho de 2011), destacando que a filha do de cujus deverá receber até o implemento da maioridade civil, conforme artigo 52, parágrafo 2º , inciso II do diploma legal acima referido , valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo a atualização ser feita de acordo com a Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487,I, do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, conforme art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) da condenação (artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC).

Decorrido o prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal para reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignado, o Estado apelou da decisão, apresentando, em razões recursais, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, eis que a pretensão claramente está dirigida ao IGEPREV.

No mérito, alega a necessidade de reforma da sentença, eis que viola o art. 2º da CF/88, eis que pacífico é o entendimento de não se permitir ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre mérito administrativo, substituindo à órgão técnico; e a afronta ao princípio da legalidade, eis que não cumpridos os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, considerando que no momento da ocorrência do fato que o vitimou, o ex-policial estava de folga, com vestimentas civis e em um bar e não em campanha ou ato de serviço ou, ainda, não foi vitimado em razão de acidente em serviço.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso e a total reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas em ID 9889408 – fls. 1/4.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 11191082 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O ponto nodal da demanda é o direito das apeladas ao recebimento do benefício de pensão especial militar prevista nos arts. 77 e 79 da Lei Estadual nº 5.251/1985
, bem como o ressarcimento dos valores não pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, na condição de dependentes de Luis da Costa Nunes, ex-policial militar,
falecido em 27/06/2011, vítima de homicídio, em razão de ter sido reconhecido como policial militar, quando estava de folga e à paisana.

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum,
consagrado na Súmula 340 do STJ, o direito das apeladas à pensão por morte deve ser determinado com base no que preceitua a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, vigente na data do óbito do segurado.

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

Conforme consta nos autos, a Sra. Milca Nunes comprovou a constância do casamento (ID 9889361 – fls. 7),
bem como restou comprovado que a menor Vitória Lorroama é sua filha com
de cujus
(ID 9889662 – fls. 1), ficando evidente a condição de dependente.

No que diz respeito ao pedido de pensão especial disciplinado pelo artigo 77 da Lei nº 5.251/1985, vejamos:

Art. 77. Os Policiais Militares mortos em campanha ou ato de serviço, ou em consequência de ferimentos ou moléstias decorrentes, ou ainda, em consequência de acidente de serviço deixarão a seus herdeiros pensão correspondente aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior, conforme legislação específica

Analisados os autos, verifica-se que o assassinato do ex-servidor enseja a hipótese de concessão da pensão, a teor do dispositivo supra transcrito.

Encontra-se acostado os autos o Relatório do Inquérito Policial Militar (ID 9889376 – fls. 1/5) que apurou as circunstâncias da morte do ex-servidor, do qual deflui que, embora estivesse de folga e participando de evento de lazer, fora assassinado em decorrência do serviço, porquanto reconhecido como policial militar, fato que gerou neste sentimento de vingança, na conformidade dos depoimentos prestados perante aquela autoridade.

Ressalte-se que o referido IPM (Inquérito Policial Militar) fora homologado pelo Comandante do 23º BPM (ID 9889377 – fls.1) conflitando, outrossim, com o parecer da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado de Administração - SEAD (ID 9889362 e 9889363), que opinou pelo seu indeferimento.

Corroborando o entendimento ora esposado, transcrevo a conclusão do Inquérito Policial Militar instaurado para apurar as circunstâncias do assassinato do ex-segurado, in verbis

“1 – Diante do acima exposto e que dos autos consta, salvo melhor juízo de V.Sa., concluo que:

A – O 3º SGT PM LUIZ DA COSTA NUNES, que se encontrava de folga, foi brutalmente assassinado pelos indivíduos Marcelo de Araújo Brilhante, que se encontra preso na Seccional de Polícia Civil de Parauapebas, Clóvia Ramos de Oliveira, conhecido pela alcunha de fininho, que foi morto durante conflito com a GU PM, e Uilson Teles Sanches que se encontra foragido, a vítima 3º SGT PM LUIZ DA COSTA NUNES, foi atacado a pauladas pelos indivíduos em uma praça no bairro Altamira, tendo sua mão direita amputada, foi fortemente golpeado com um facão e sem nenhuma chance de defesa, que conforme as testemunhas SGT’S PAMPLONA, MESQUITA, CB’S ALAN e DE ASSIS, o 3º SGT PM NUNES, foi assassinado devido ter sido reconhecido como sendo Policial Militar.

B – Há indícios de crimes atribuídos aos nacionais Marcelo de Araújo Brilhante e Cloves Ramos de Oliveira (falecido) por homicídio e roubo.”

Assim, considerando as provas existentes nos autos,
especialmente o parecer acima transcrito e o Inquérito Policial que demonstram a efetivação da prisão do assassino do ex-Sargento, que evidenciam o direito das requerentes em perceber a pensão pleiteada, inclusive em respeito ao princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana.

Ante

o

exposto,

conheço do recurso de apelação, porém nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação, condenando a parte ré, para que passe a efetuar o pagamento de Pensão Policial Militar às suplicantes, nos termos do art.77, da da Lei nº.5.251/1985.

É como

voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2024